Tribunal: STF
Processo: HC 184828
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição nº 32141/2021)
EMENTA: Direito constitucional. Habeas corpus. Decisão político-administrativa pelo descredenciamento de diplomatas venezuelanos. Notificação para regularização da situação migratória. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Pedidos indeferidos. 
1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Presidente da República nas decisões políticas acerca das relações internacionais do país e, no particular, da desacreditação de diplomatas estrangeiros. 2. Os pacientes, há mais de 1 ano, deixaram de ser oficialmente reconhecidos pelo Estado brasileiro como membros oficiais da missão diplomática e repartições consultares da República Bolivariana da Venezuela. Decisão político-administrativa formalmente ratificada, em 04.09.2020.
3. Em consequência disso, e considerando que a liminar deferida nestes autos está em vigor há mais de 10 meses, cumpre aos pacientes o dever legal de regularização das respectivas situações migratórias, nos termos da Lei de Imigração, assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Embora persista o grave contexto de emergência sanitária, já não se está mais diante da situação original trazida no presente habeas corpus: uma determinação para retirada do país em 48 horas. O quadro fático e processual agora é diverso e diz respeito à regularização da permanência no Brasil de cidadãos estrangeiros que não mais ostentam a condição de diplomatas acreditados. 
5. O presente habeas corpus não é a sede própria para discussão da nova situação que se configurou. A regularização do status de imigrante deve dar-se em sede administrativa, com a possibilidade de recurso às instâncias judiciais ordinárias, em caso de ilegalidade ou abuso de poder. 
6.  Pedidos indeferidos.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, originalmente impetrado contra o Presidente da República e o Ministro de Estado das Relações Exteriores, tendo por objeto ato que teria determinado a imediata retirada do território nacional de diplomatas venezuelanos e suas famílias.
    2. A medida liminar foi deferida, em 02.05.2020, e ratificada no dia 16.05.2020, para, sem interferir com a validade da decisão político-administrativa do Presidente da República, suspender temporariamente a ordem de retirada compulsória dos pacientes do território nacional, notadamente diante do estado de calamidade pública e de emergência sanitária reconhecido pelo Congresso Nacional.
    3. Em 04.09.2020, a Advocacia-Geral da União (Petição nº 72402/2020) trouxe aos autos a informação de que os pacientes deixaram de ser oficialmente reconhecidos pelo Estado brasileiro como membros oficiais da missão diplomática e repartições consultares da República Bolivariana da Venezuela, nos termos do artigo 9.2 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas (Decreto nº 56.435/1965) e do artigo 23.2 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares (Decreto nº 61.078/1967). Ressaltou que a deliberação não interferiria na liminar deferida nestes autos para assegurar a permanência dos pacientes no território nacional durante o estado de calamidade pública e emergência sanitária reconhecido pelo Congresso Nacional em razão da epidemia de Covid-19. 
    4. Por meio da petição em referência, a parte impetrante postula a prorrogação dos efeitos da liminar, tendo em vista os seguintes argumentos:
    i) Embora a Convenção de Viena admita que o Estado brasileiro considere os pacientes como “personae non grata”, deve ser concedido prazo razoável para que a Venezuela retire os seus representantes do território nacional;
    ii) Após a declaração de que os diplomatas venezuelanos no Brasil são considerados como “personae non grata”, em 04.09.2020, o Itamaraty deveria ter expedido outra Nota Verbal concedendo prazo razoável para que o corpo diplomático deixasse o Brasil na condição de diplomatas, com os privilégios e imunidades conferidas pela Lei Internacional;
    iii) A Polícia Federal tem tratado os diplomatas como se fossem estrangeiros em situação irregular no Brasil, o que agride a Convenção de Viena. Por não respeitar o procedimento fixado pelo direito internacional, a deportação representa, em si, um ato de violência;
    iv) O art. 176 do Decreto nº 9.199, de 2017, que regulamenta a Lei de Imigração, diz que os imigrantes em situação irregular no Brasil – o que não é o caso dos diplomatas – devem ser notificados pessoalmente. Sendo certo que, no caso, alguns diplomatas foram notificados, por meio virtual, com a publicação da notificação no site da própria Polícia Federal;
    v)  Os diplomatas não estão no Brasil como meros cidadãos venezuelanos. Estão em missão, em representação ao Estado Venezuelano;
    vi) Obrigar cidadãos venezuelanos a se deslocarem sem a devida logística, trâmites legais tradicionais e responsabilidade, em um momento de Pandemia provocada por um vírus de alcance mundial, significa praticar atos da mais cruel indignidade contra irmãos latino-americanos e afrontar o sentimento de solidariedade e amor a paz do povo brasileiro;
    vii) Ainda que o Decreto Legislativo nº 6/2020, do Congresso Nacional, tenha expirado sua vigência em 31.12.2020, a pandemia ainda ameaça a vida e a saúde de milhões de pessoas. Tanto assim que o STF, nos autos da ADI 6625-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu prorrogar a autorização para que governos locais mantenham medidas de isolamento, quarentena e uso de máscaras em razão da pandemia do novo coronavírus, o qual estavam vinculados ao Decreto Legislativo nº 6/2020;
    viii) A perda de vigência da liminar impactou a continuidade das atividades da Embaixada e dos Consulados no que concerne à prestação de serviços e interesses da população venezuelana em território brasileiro. Todavia, mesmo com o descredenciamento dos acionantes, a Embaixada e os Consulados seguem prestando assistência aos venezuelanos com a necessária atenção consular. A deportação dos diplomatas representará o fim desses serviços, em momento crítico;
    ix) No dia 6 de janeiro de 2021 tomou posse a nova Assembleia Nacional da Venezuela, eleita em dezembro de 2020, sendo certo que o ex-deputado Juan Guaidó não foi eleito para o novo mandato. De modo que, atualmente, nem sequer é possível falar em Governo Guaidó;
    x) Em 17 janeiro de 2021, ante o desabastecimento de oxigênio, o governo da Venezuela, sob determinação do chefe de Estado Nicolás Maduro, na perspectiva de cooperação entre os povos, doou um carregamento com 107 mil metros cúbicos de oxigênio para o estado do Amazonas, bem como disponibilizou 107 médicos para auxiliar o sistema hospitalar do estado. 
    5. Com esses argumentos, a parte impetrante postula a prorrogação dos efeitos da liminar, com a consequente garantia de permanência em território brasileiro dos 16 pacientes e suas famílias indicados nesta petição, até o término da pandemia global. Alternativamente, pede para que esta manifestação seja recebida como um novo habeas corpus.
    6. Decido.
    7. Ao conceder a liminar nestes autos, levei em consideração as seguintes premissas:
    i) a competência privativa do Presidente da República, sem possibilidade de delegação legítima, para manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos (CF, art. 84, VII);
    ii) a situação de emergência sanitária reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, o que impossibilitaria a saída imediata dos pacientes do território nacional;
    iii) à época da impetração, encontravam-se em vigor severas restrições ao deslocamento de pessoas (aéreo e terrestre), de modo que o prazo de 48 horas (após concluído o prazo inicial de 60 dias), fixado pelas autoridades impetradas, afigurava-se flagrantemente irrazoável e, portanto, contrário ao compromisso assumido pela República Federativa do Brasil ao ratificar a Convenção de Viena de Relações Diplomáticas e a Convenção de Viena sobre Agentes Consulares; 
    iv) existia um risco grave para os direitos fundamentais dos pacientes a justificar a adoção do princípio da precaução. Isso sem contar a ausência de urgência ou de emergência na retirada dos pacientes, sendo possível e razoável aguardar o término do estado de calamidade pública. 
    8. Nada obstante a situação ainda preocupante dos efeitos da pandemia, notadamente no Brasil, a superveniente modificação do quadro processual da causa impossibilita o acolhimento do pleito defensivo.
    9. Da leitura dos autos, observo que, no dia 02.03.2020, em reunião realizada nas dependências do Ministério das Relações Exteriores, os pacientes foram cientificados da decisão político-administrativa do Estado brasileiro quanto ao término de suas funções em território nacional e, consequentemente, da necessidade de saída do país em 60 dias. Na sequência, foram informados de que, ultrapassado o referido período, deveriam deixar o território brasileiro, compulsoriamente, em 48 horas após o dia 02.05.2020.
    10. Por ocasião do deferimento da liminar nestes autos, considerando o grave quadro acarretado pela emergência de saúde pública mundial, tudo recomendava o deferimento da liminar, por uma questão humanitária e até mesmo por uma impossibilidade fática para o deslocamento (aéreo e terrestre) dos pacientes. Tampouco havia naquele momento uma clara demonstração de urgência ou necessidade de imediata saída dos pacientes do território nacional. 
    11. Todavia, ultrapassado mais de um ano da data em que inicialmente cientificados quanto ao término das suas atividades diplomáticas, e superados mais de 10 meses do deferimento da liminar nestes autos, não tenho como considerar preenchido o indispensável requisito do perigo na prestação jurisdicional. Noutros termos: a falta de razoabilidade na retirada compulsória, em 48 horas, observada na data da impetração, não se verifica no quadro atual da causa. Nem sequer é possível cogitar de surpresa ou dúvida com relação à posição adotada pelas autoridades brasileiras em face da condição jurídica dos pacientes. De modo que não tenho por violado o Artigo 39.2 da Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas:
    “Artigo 39
    1. Toda pessoa que tenha direito a privilégios e imunidades gozará dos mesmos a partir do momento em que entrar no território do Estado acreditado para assumir o seu pôsto ou, no caso de já se encontrar no referido território, desde que a sua nomeação tenha sido notificada ao Ministério das Relações Exteriores ou ao Ministério em que se tenha convindo.
    2. Quando terminarem as funções de uma pessoa que goze de privilégios e imunidades, êsses privilégios e imunidades cessarão normalmente no momento em que essa pessoa deixar o país ou quando transcorrido um prazo razoável que lhe tenha sido concedido para tal fim, mas perdurarão até êsse momento mesmo em caso de conflito armado. Todavia a imunidade subsiste no que diz respeito aos atos praticados por tal pessoal no exercício de suas funções como Membro da Missão.
    […].”
    12. Ademais, não se apontou no presente requerimento nenhum ato ilegal ou abusivo por parte de autoridade sujeita à jurisdição imediata do Supremo Tribunal Federal que ponha em risco a liberdade de locomoção dos pacientes. Ao contrário disso, os esclarecimentos trazidos aos autos pela Advocacia-Geral da União (Petição nº 72402/2020) dão conta de que o Estado brasileiro, após o deferimento da liminar nestes autos, limitou-se a reiterar o formal descredenciamento dos pacientes da condição de representantes oficiais do Estado venezuelano no Brasil. Desse comunicado, não se extrai nenhuma ordem de expulsão ou de retirada compulsória e arbitrária do território nacional. Apenas a advertência para que seja observada a legislação interna de regência (Lei de Imigração), com a necessidade de regularização da situação migratória individual dos pacientes. 
    13. Consoante consignado no deferimento da liminar, é de competência privativa do Presidente da República a decisão político-administrativa que concluiu pela desacreditação dos pacientes. Tal decisão, ao fazer cessar o exercício das funções diplomáticas e consulares dos ora pacientes, implicou não serem mais considerados como “funcionários acreditados junto ao Governo brasileiro”. Em contrapartida, cumpre aos pacientes o dever legal de regularizarem, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, as respectivas situações migratórias, conforme descrito nos arts. 50 e seguintes da Lei nº 13.445/2017. Veja-se que os pacientes foram notificados pelo Departamento de Polícia Federal para que regularizem as situações migratórias, conforme estabelecido no art. 176 do Decreto nº 9.199/2017:
    “Art. 176. O imigrante que estiver em situação migratória irregular será pessoalmente notificado para que, no prazo de sessenta dias, contado da data da notificação, regularize a sua situação migratória ou deixe o País voluntariamente.
    § 1º A irregularidade migratória poderá ocorrer em razão de:
    I - entrada irregular;
    II - estada irregular; ou
    III - cancelamento da autorização de residência.
    § 2º Ato do dirigente máximo da Polícia Federal disporá sobre a notificação pessoal por meio eletrônico, a publicação por edital em seu sítio eletrônico e os demais procedimentos de que trata este Capítulo.
    § 3º As irregularidades verificadas na situação migratória constarão, expressamente, da notificação de que trata o caput .
    § 4º O prazo estabelecido no caput será prorrogável por até sessenta dias, desde que o imigrante notificado compareça a unidade da Polícia Federal para justificar a necessidade da prorrogação e assinar termo de compromisso de que manterá as suas informações pessoais e relativas ao seu endereço atualizadas.
    § 5º A notificação a que se refere o caput não impedirá a livre circulação no território nacional, hipótese em que o imigrante deverá informar à Polícia Federal o seu local de domicílio e as atividades por ele exercidas no País e no exterior.
    § 6º Na hipótese de o imigrante notificado nos termos estabelecidos neste artigo não regularizar a sua situação migratória e comparecer a ponto de fiscalização para deixar o País após encerrado o prazo estabelecido no caput, será lavrado termo e registrada a saída do território nacional como deportação.
    § 7º A notificação será dispensada quando a irregularidade for constatada no momento da saída do imigrante do território nacional, e será lavrado termo e registrada a saída do território nacional como deportação, sem prejuízo da aplicação de multa, nos termos estabelecidos no inciso II do caput do art. 307.
    § 8º O prazo para regularização migratória de que trata o caput será deduzido do prazo de estada do visto de visita estabelecido no art. 20 […].”
    14. Assim colocada a questão, não tenho como presumir – a partir dos elementos que foram anexados a estes autos – a prática de ilegalidade ou abuso de poder no curso do procedimento administrativo em que se dará a discussão sobre a situação migratória dos pacientes. De modo que eventual alegação nessa linha deverá ser apresentada nas instâncias próprias, tendo em vista o fiel cumprimento da Lei de Imigração e dos princípios constitucionais e humanitários que regem as relações internacionais. 
    15. Diante do exposto, indefiro os pedidos veiculados na petição em referência. 
    Publique-se.
          Brasília, 06 de abril de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator